Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INEXECUÇÃO E MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS. TRANSIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que condenou a parte ré ao pagamento do débito decorrente de serviços prestados pela parte autora, bem como ao pagamento de multa contratual pela resilição antecipada do contrato.

2. Constatando-se que petição inicial atende aos requisitos do artigo 330, § 1°, do CPC, não há se falar em inépcia da inicial.

3. No caso, apesar das irresignações da ré/apelante a respeito da inexecução e da inadequada prestação dos serviços, não foi o que se colheu da prova dos autos. Ademais, quando da comunicação de resilição contratual antecipada, a contratante não atribuiu à causa do desfazimento do contrato a má prestação do serviço, não cabendo, pois, a alegação em sede judicial sem a prova correspondente com o único fito de não pagar os valores contratados.

4. Eventuais valores cobrados extrajudicialmente a menor, em momento anterior ao ajuizamento da demanda, decorrem de mera liberalidade da parte, que em momento passado tinha a intenção de solucionar a resilição contratual de forma amigável, com descontos/concessões, inclusive sem a cobrança de multa. Em juízo, contudo, é lícito à parte credora exigir todos os valores a que possui direito.

5. Apelação conhecida e desprovida.